Tribunal: TJMT
Processo: 1013826-58.2017.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013826-58.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIS REGINA TRUCOLLO - CPF: 939.917.111-68 (APELADO), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), ANDERSON COSTA COIMBRA - CPF: 039.225.041-16 (APELANTE), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ANDERSON COSTA COIMBRA - CPF: 039.225.041-16 (APELADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. LIMITES DA APÓLICE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. e MARTELLI TRANSPORTES LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por ELIS REGINA TRUCOLLO em face de MARTELLI TRANSPORTES LTDA. e ANDERSON COSTA COIMBRA, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e determinando o ressarcimento pela seguradora nos limites da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do segurado pelo acidente de trânsito e, consequentemente, da seguradora pelo ressarcimento da indenização; (
ii
) estabelecer se a seguradora responde solidariamente com o segurado ou apenas nos limites da apólice; e (
iii
) determinar a forma de incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do segurado decorre da comprovação de que o acidente ocorreu na pista em que trafegava a parte autora, sem evidências de culpa exclusiva ou concorrente desta, conforme depoimentos colhidos no inquérito policial e demais provas dos autos.

A responsabilidade da empregadora MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
é
objetiva, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, sendo o empregador responsável pelos atos de seus prepostos no exercício do trabalho ou em razão dele.

A seguradora responde apenas nos limites da apólice, conforme a Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamento para sua condenação solidária irrestrita.

A determinação de apuração do valor devido em fase de liquidação de sentença abrange eventual transferência de salvado e abatimentos incidentes, não havendo omissão a ser sanada na sentença.

Os juros moratórios devem ser aplicados conforme os critérios da Lei nº 14.905/2024, utilizando-se a Taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outros índices, e a correção monetária pelo IPCA, conforme previsão do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos no exercício do trabalho ou em razão dele, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

A seguradora responde apenas nos limites da apólice, conforme entendimento consolidado na Súmula 537 do STJ.

Os juros moratórios devem ser calculados pela Taxa Selic, a partir da citação, e a correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389, parágrafo único, 405, 406, §1º, e 932, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418788/BA, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 27.11.2023,
DJe
01.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1944981/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.02.2022,
DJe
17.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível interposto
s
por

GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
e
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença que, n
os autos da
ação indenizatória de danos materiais e morais c/c lucro cessantes
, que

ELIS
REGINA TRUCOLLO

move em face de
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
e
ANDERSON COSTA COIMBRA
, julgou parcialmente procedente a lide principal e procedente a lide secundária, para:

a) na lide principal, condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos materiais referente aos danos no veículo da requerente, cujo valor deverá ser

apurado em liquidação
de sentença
;

b) na lide principal, reconhecer a
sucumbência recíproca
e
condeno
u
as partes ao pagamento das custas

processuais
e dos
honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% sobre o valor da causa, na

proporção de 60% pela parte autora e 40% pela parte requerida
, com a suspensão da
exigibilidade
em face da
autora
e do requerido Anderson
, em razão dos benefícios da justiça gratuita
;

c) na
lide secundária, condenar a

seguradora a ressarcir à empresa requerida o valor a que esta foi condenada, nos limites da apólice
; e

d) deixou de
condenar a denunciada à lide ao pagamento de honorários

advocatícios,
em razão da
ausência de resistência à pretensão regressiva do denunciante, aceitando a

denunciação da lide.

R
ecurso de
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
(Id.
258340810
):
A apelante, na qualidade de denunciada à lide, sustenta que a
sentença
deve ser
reformada por não haver prova da culpa do segurado no evento, configurando erro na imposição de responsabilidade sem demonstração de ato ilícito.

Argumenta que a responsabilidade civil, no caso, é subjetiva, exigindo comprovação da culpa, que não foi demonstrada pela parte autora.

Afirma, ainda, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da
demandante, que trafegava na contramão para desviar de buracos na via, o que levaria à improcedência da ação.

Subsidiariamente, entende que
, caso tenha de pagar a indenização, a seguradora deve ter direito à transferência do salvado e à aplicação dos descontos incidentes sobre o valor devido
e al
ega que a sentença foi omissa ao não enfrentar essa questão expressamente
, deixando para eventual fase de liquidação de sentença. Ademais, quanto ao valor da indenização, defende que deve ser aplicada a Tabela FIPE vigente no momento da liquidação do sinistro e não a da época do acidente, conforme previsão contratual, uma vez que a apólice estipula o pagamento pelo valor ajustado de mercado e não por um valor fixo.

Aduz que n
o tocante à correção monetária e juros

deve ser aplicada apenas a taxa SELIC, sem a cumulação com outros índices de atualização monetária
, já que
a aplicação simultânea de correção monetária e juros moratórios de 12% ao ano resulta em enriquecimento sem causa da parte autora
.

Recurso de
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
(Id.
258340815
):
A apelante sustenta que ao restringir a condenação da seguradora a um mero ressarcimento nos limites da apólice contrariou o entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual a seguradora responde solidariamente com o segurado, o que entende decorrer da função social do contrato de seguro.

Destaca que, nos contratos de seguro que cobrem danos causados a terceiros, a seguradora assume a obrigação de reparar os prejuízos de forma solidária com o segurado, permitindo ao prejudicado demandar diretamente contra qualquer um dos responsáveis.

Assevera que correção monetária e os juros devem incidir desde a citação da seguradora, ocorrida em 18/11/2022, sob o fundamento de que, uma vez
denunciada à lide, a seguradora passa a integrar a relação processual e deve
responder integralmente pelos encargos decorrentes da condenação.

Em c
ontrarrazões

ao recurso de GENERALI
,

tanto
ELIS REGINA TRUCOLLO
(Id. 258340818) quanto ANDERSON (Id. 258340821)
suscit
aram
preliminar
es
de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, requer
eram
o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de GENERALI contra o recurso de MARTELLI (Id. 258340819) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE):

Eminentes Pares:

Em contrarrazões ao recurso de GENERALI, tanto ELIS REGINA TRUCOLLO (Id. 258340818) quanto ANDERSON (Id. 258340821) suscitaram preliminares de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não lhes assiste razão.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como
voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se há responsabilidade do segurado pelo acidente de trânsito que originou a demanda e, consequentemente, da seguradora pelo ressarcimento da indenização, bem como se a seguradora responde solidariamente com a empresa segurada ou apenas nos limites da apólice. Além disso, discute-se a incidência dos juros moratórios e a correção monetária aplicável à indenização, especialmente quanto à aplicação exclusiva da taxa SELIC ou da
incidência de juros desde a citação da seguradora.

A sentença recorrida não comporta reforma, haja vista que se encontra devidamente fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada
.

De início, quanto à responsabilidade civil, a análise do conjunto probatório evidencia que a colisão ocorreu na pista em que trafegava o veículo da
parte autora e, em que pese as alegações dos requeridos de que o condutor do veículo da requerente teria invadido a pista contrária para desviar de buracos, a tese não encontra respaldo nas provas dos autos e foi refutada tanto pelos depoimentos colhidos no inquérito policial quanto pelo testemunho da companheira da vítima, que estava no veículo no momento do acidente.

Assim, os
requeridos não demonstraram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da autora
e, n
os termos do art. 373, II do
CPC
, caberia aos requeridos a demonstração da alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ônus do qual não se desincumbiram.

Outrossim, a responsabilidade da empregadora Martelli decorre do disposto no art. 932, III, do
CC
, que impõe ao empregador o dever de reparar os danos causados pelos atos de seus prepostos, independentemente de culpa
:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I -
os
pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.

Trata-se de responsabilidade
objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, segundo a qual aquele que aufere benefícios da prestação laboral deve responder pelos riscos a ela inerentes.

Sobre o assunto, o
Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a aplicação dessa regra em casos de acidentes de trânsito causados por motoristas no exercício de sua função
.
A propósito:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS
( CPC
/2015, ART. 85, § 2º). AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso" (
EAREsp
1.759.860/PI, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 21/3/2022). 2. Na subcontratação ou terceirização, caracteriza-se a responsabilidade solidária do transportador contratante de serviço de transporte pelo acidente de trânsito causado por motorista do transportador contratado. Precedentes. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Na hipótese, o montante fixado em 300 (trezentos)
salários mínimos
em favor dos genitores da vítima não destoa dos parâmetros frequentemente adotados por esta Corte em casos semelhantes, não se mostrando exorbitante ou desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida em decorrência da morte de seu filho em acidente de trânsito causado por culpa exclusiva do motorista contratado. 4. No julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa.ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2418788 BA 2023/0242772-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)
.

Por outro lado, n
o que se refere à responsabilidade da seguradora
,
igualmente não há fundamento para a reforma da sentença.

Certo é que a
condenação da Generali observou rigorosamente os limites da apólice de seguro, em conformidade com a Súmula 537 do STJ, não havendo base para a pretensão da Martelli de que a seguradora seja responsabilizada solidariamente de forma irrestrita.
A propósito:

SÚMULA N. 537
.
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente
junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Do exame, o
contrato de seguro prevê cobertura apenas para danos materiais, o que foi devidamente respeitado pelo juízo de origem.

Assim,
mostra-se adequada
a sentença ao reconhecer a obrigação da seguradora de ressarcir a empresa segurada nos limites da apólice,
sem que isso implique responsabilidade solidária
total
com o segurado perante a parte autora.

Sobre o pedido de transferência do salvado e aplicação de descontos incidentes sobre o valor da indenização, também não há omissão na sentença, pois a determinação de apuração do valor devido em fase de liquidação de sentença implica a necessidade de consideração dos aspectos pertinentes à cobertura securitária, incluindo os efeitos da sub-rogação da seguradora sobre o bem indenizado, de modo que eventual necessidade de abatimentos ou transferências será avaliada no momento
oportuno, não havendo prejuízo imediato à seguradora.

Por fim,
no que diz respeito à aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios,
é necessário esclarecer a
sentença
e
determinar a atualização dos valores conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024
:

Art. 389.

Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária
não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
, ou do índice que vier a substituí-lo
.

[...].

Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Destaca-se que, quanto à aplicação da lei superveniente que altera o regime desses juros e correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente.
Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos
. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
18/08/2021;
AgInt
no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
23/06/2021;
AgInt
no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
19/03/2021. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.944.981/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 17/2/2022).

Nesse sentido, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa Selic, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, §1º, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a
ambos os recursos e, de ofício,
esclareço que os consectários legais devem observar os critérios fixados pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA e os juros moratórios pela Taxa Selic, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025